Tribunal: TJES
Processo: 0005096-36.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005096-36.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: RUTH SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DO BANCO CENTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios em contratos de mútuo firmado entre as partes, determinando a revisão dos encargos para os patamares médios de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros anual de 987,22%, frente a uma taxa média de mercado de aproximadamente 45% ao ano, configura abusividade e onerosidade excessiva; (ii) estabelecer se a consulta aos dados oficiais do Banco Central pelo magistrado supre a necessidade de dilação probatória complexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A afetação do Tema 1378 pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, não impede o julgamento do presente recurso ante a ausência de determinação judicial de sobrestamento nacional dos feitos.

4. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil serve como parâmetro primordial para aferição de abusividade, devendo o julgador analisar as peculiaridades do caso concreto para identificar distorções excessivas.

5. A pactuação de juros anuais em 987,22%, quando a média de mercado para o mesmo período e modalidade de crédito situa-se em 46,77% ao ano, revela desproporção manifesta superior a vinte vezes o referencial médio.

6. A magnitude da discrepância observada transcende a precificação do risco e caracteriza onerosidade excessiva, violando a função social do contrato e os princípios do Código de Defesa do Consumidor ao potencializar o superendividamento.

7. A taxa de juros remuneratórios deve representar a justa remuneração pelo capital e não um instrumento de aniquilação patrimonial do consumidor vulnerável.

8. As informações sobre taxas médias de mercado publicadas pelo Banco Central possuem presunção de veracidade e constituem fonte de consulta pública oficial, o que mitiga o rigor do ônus probatório nos termos do art. 370 e art. 373 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A taxa de juros remuneratórios que discrepa de forma estratosférica da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura onerosidade excessiva e autoriza a intervenção judicial.

2. A consulta aos índices oficiais do Banco Central pelo magistrado é meio idôneo para aferição da abusividade, dispensando formalismos excessivos ou prova pericial complexa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.078/1990 (CDC); Código de Processo Civil (CPC), art. 370 e art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1378; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, conhecer do recurso interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e a ele
negar provimento
, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão em virtude da divergência.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005096-36.2020.8.08.0021

APELANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:
BANCO BMG SA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após analisar os autos, constato que o Em. Desembargador Relator proferiu seu voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Assim, peço vênia para dissentir de sua conclusão quanto à inexistência de onerosidade excessiva na taxa de juros remuneratórios pactuada.

Convém ressaltar que o Col. Superior Tribunal de Justiça afetou a questão em análise e irá definir, sob o rito dos recursos repetitivos, a suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários (Tema 1378), entretanto, não houve a determinação pelo E. Ministro Relator de sobrestamento do feito, o que não impede o julgamento do presente recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, de fato, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central, serve como um importante parâmetro, e não como um teto inflexível, de modo que a abusividade deve ser aferida ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

É precisamente na análise dessas peculiaridades que firmo minha convicção em sentido diverso daquela apresentada pelo Em. Relator.

Isso porque, no caso dos autos, há uma exorbitância entre os valores praticados no contrato e as taxas médias instituídas pelo Banco Central do Brasil, com juros anuais em 987,22%, sendo que, no mesmo período, o parâmetro no sítio eletrônico da referida autarquia estava em 46,77% ao ano.

Vê-se, portanto, as seguintes situações nas relações contratuais estabelecida entre as partes:

(i) contrato n. 051630013676: pactuado em 16/03/2018 (fls. 23/25), com taxa mensal de
22%
e anual de
987,22%
, sendo que a média no Banco Central do Brasil para o período era de
3,25%
ao mês e
46,77%
ao ano;

(ii) contrato n. 051630025143 (id. 13316005), celebrado em 10/01/2019, com taxa mensal de
22%
e anual de
987,22%
, sendo que a média no Banco Central do Brasil para o período era de
3,08%
ao mês e
43,91%
ao ano;

(iii) contrato n. 051630025607 (fls. 20/22-v), firmado em 03/05/2019, com taxa mensal de
22%
e anual de
987,22%
, sendo que a média no Banco Central do Brasil para o período era de
3,12%
ao mês e
44,54%
ao ano.

Assim, a simples comparação matemática revela uma desproporção manifesta entre as referidas cobranças. A taxa anual contratada em cada contrato é, em alguns deles, mais de
vinte vezes superior
à média praticada pelas demais instituições financeiras. Já a taxa mensal de cada contrato ultrapassa o
sete vezes o referencial
.

A magnitude da discrepância da taxa de juros observada no caso concreto transcende a mera precificação do risco, adentrando ao campo da onerosidade excessiva, impondo à parte vulnerável da relação contratual uma obrigação desproporcional que compromete a própria função social do contrato e o equilíbrio entre as prestações.

Permitir a manutenção de um encargo em patamar tão estratosférico seria chancelar uma prática que, a pretexto de remunerar o risco, acaba por potencializar o superendividamento do consumidor, em flagrante violação aos princípios basilares do CDC.

Saliento que a taxa de juros não pode servir como instrumento de aniquilação patrimonial, mas sim como justa remuneração pelo capital objeto do mútuo.

Nesse rumo, o caso dos autos se amolda perfeitamente à excepcionalidade prevista na jurisprudência do STJ, autorizando a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual, pois a desvantagem imposta à consumidora não é apenas teórica, mas cabalmente demonstrada pela gritante diferença entre o encargo que lhe foi imposto e aquele praticado pelo mercado em geral.

Para além desse ponto, convém esclarecer que a taxa média de mercado para as diversas modalidades de crédito é apurada e publicada mensalmente pelo Banco Central do Brasil, conforme previsto na legislação e nas resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN), que são disponibilizados em seu sítio eletrônico oficial, constituindo uma fonte de informação pública, oficial e de presunção de veracidade.

Dessa forma, a consulta a essa informação não se reveste de complexidade a configurar um ônus probatório excessivo à parte, de modo a inviabilizar a análise do mérito pelo juízo.

Em situações como a presente, onde o parâmetro de legalidade (taxa média) é um dado técnico-objetivo, de fácil obtenção pelo próprio juízo, impõe-se a mitigação do rigor formal quanto ao ônus probatório da parte (CPC, art. 373), permitindo-se a determinação de juntada (CPC, art. 370) ou a simples consulta pública para formação do convencimento, sem protelar desnecessariamente o feito.

Negar a consulta ao sítio do Banco Central do Brasil para aferir a taxa média de mercado, exigindo que a parte a traga aos autos ou que se instaure prova pericial, afigura-se um formalismo excessivo que onera indevidamente a parte e o aparelho judiciário, retardando a prestação jurisdicional em um ponto facilmente solucionável.

Dessa forma, entendo que deve ser mantida a sentença que declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios cobrados pelo réu, revisando-os, todavia, para para fixá-los na média de mercado das operações de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas/naturais na mesma época, com os valores expostos acima.

Por tais fundamentos, rogando novamente as mais respeitosas vênias ao Em. Des. Relator, divirjo de seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem em 2% tendo em vista o desprovimento dos recursos interpostos.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005096-36.2020.8.08.0021

APELANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO:
RUTH SILVA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - DRª. ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em desfavor da sentença que, em sede de Ação Revisional, declarou a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos firmados com
RUTH SILVA DOS SANTOS
e determinou seu recálculo com base na taxa média de mercado.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

I - DAS PRELIMINARES

I.I - Do Cerceamento de Defesa

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial, a impediu de demonstrar a adequação das taxas de juros ao perfil de risco da contratante.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme se observa dos autos, ao ser intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a instituição financeira, ora apelante, protocolou petição (ID 13316007) na qual declarou expressamente que
"não se opõe ao julgamento antecipado da lide"
, ratificando as provas já produzidas. Apesar de, na mesma peça, ter discorrido sobre a importância de uma prova contábil, limitou-se a "ressaltar" tal ponto, sem contudo requerê-la formalmente como diligência necessária.

A anuência com o julgamento antecipado do feito representa a renúncia ao direito de produzir novas provas, operando-se a preclusão. A parte não pode, após concordar com o julgamento antecipado do feito, alegar cerceamento de defesa em sede recursal, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e do
venire contra factum proprium
.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

É como voto.

I.II - Da Inépcia da Petição Inicial

A apelante reitera a tese de inépcia da petição inicial, ao argumento de que a autora não teria discriminado as obrigações contratuais que pretendia controverter, nem quantificado o valor incontroverso, em violação ao art. 330, § 2º, do CPC.

Contudo, a exordial é suficientemente clara ao delimitar o objeto da controvérsia: a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em todos os contratos firmados entre as partes. Essa indicação precisa permitiu à instituição financeira o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, como se observa da detalhada peça de contestação (fls. 75/99), que rebateu especificamente a alegação de juros abusivos.

A jurisprudência tem mitigado o rigor do referido dispositivo quando, pela narrativa dos fatos, é possível extrair de forma inequívoca a pretensão da parte.

Assim,
rejeito a preliminar
de inépcia.

É como voto.

II - DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal, que se cinge à análise da legalidade das taxas de juros remuneratórios praticadas pela instituição financeira.

A sentença de primeiro grau entendeu pela abusividade das taxas pactuadas por estarem "muito acima da taxa média" divulgada pelo Banco Central, determinando sua limitação.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, a r. sentença merece reforma.

A taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o
spread
da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

É proveitoso observar que a própria apelante esclarece que sua atividade se concentra na concessão de crédito a um público de alto risco, geralmente com restrições de acesso a outras instituições financeiras. No caso dos autos, os empréstimos foram concedidos na modalidade "pessoal não consignado", sem a exigência de qualquer garantia real ou fidejussória, e com forma de pagamento via débito em conta corrente – modalidade que, notoriamente, possui um risco de inadimplência superior ao do crédito consignado, cujas parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento.

O juízo
a quo
, contudo, limitou-se a comparar as taxas dos contratos com a taxa média de mercado, sem ponderar as referidas circunstâncias que justificam a estipulação de juros em patamar mais elevado. Ao que parece, utilizou como referencial taxas de operações de menor risco, como as de crédito consignado, o que distorce a análise.

Ademais, cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a manifesta abusividade dos juros. No entanto, intimada para especificar provas (ID 13316006), a apelada deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 13316008), não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar que, para o seu perfil de risco e para a modalidade de crédito contratada, as taxas pactuadas eram exorbitantes e a colocavam em desvantagem exagerada.

Nesse cenário, não havendo prova cabal da abusividade e considerando as peculiaridades da operação de crédito (alto risco, ausência de garantias, modalidade não consignada), a intervenção do Judiciário para alterar as taxas livremente pactuadas entre as partes se mostra indevida, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

A reforma da sentença para julgar improcedente o pedido revisional é, portanto, a medida a ser adotada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios arbitratos na origem em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC